Tribunal: TJES
Processo: 5000396-65.2025.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000396-65.2025.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GIBRAN ORCAJO AQUINO
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.SENTENÇA MANTIDA

I – CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por consumidor, declarando a a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI discutido nos autos (n.º 9407255), bem como dos cálculos de recuperação de consumo que dele advieram, devendo a requerida cancelar a dívida respectiva de seus apontamentos

II – PRELIMINARES

1.

Incompetência do Juizado Especial por alegada complexidade e necessidade de perícia: rejeitada, pois a controvérsia envolve prova documental, sendo possível o exame do histórico de consumo e das faturas para formação do convencimento do Juízo.

III – MÉRITO

1.

Reconhecida a falha na prestação do serviço pela concessionária, diante da cobrança de valores significativamente expressivo.

2. A responsabilidade pela medição correta é objetiva, incumbindo à concessionária demonstrar a regularidade do serviço, o que não ocorreu plenamente.
IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e negado provimento.

Tese:
Em caso de cobrança excessiva de energia elétrica decorrente de falha na medição, a concessionária responde objetivamente.

Dispositivos legais citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 46 e 55; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 14; jurisprudência consolidada do STJ e Tribunais Estaduais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Rafael Dalvi.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

A parte recorrida, titular da instalação de energia elétrica nº0160132653, ajuizou a demanda alegando ter sido surpreendida com a cobrança de valores excessivamente altos em suas faturas de consumo de energia elétrica (R$ 9.123,56). Ao entrar em contato com a Ré para esclarecimentos, foi informado que a cobrança se originou de uma suposta irregularidade de consumo, sem, no entanto, que tenha sido realizado qualquer Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) para constatação da alegada irregularidade. Assim, requereu que fosse declarada a inexistência do débito, bem como indenização em danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular (Id18591666) dispôs que:

ISTO POSTO,
REJEITO
a preliminar suscitada, e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

os pedidos constantes da exordial para:

a)
DECLARAR
a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI discutido nos autos (n.º 9407255), bem como dos cálculos de recuperação de consumo que dele advieram, devendo a requerida
CANCELAR
a dívida respectiva de seus apontamentos e
SE ABSTER
de efetuar qualquer ato de cobrança, inclusive negativação do nome da parte autora em razão do não pagamento do valor discutido nos autos, sob pena de multa diária, que
FIXO
em R$300,00 (trezentos reais) até o limite de R$6.000,00 (seis mil reais).

b)
PROÍBIR
o corte de energia elétrica da residência da requerente em razão do débito objeto dos autos.

C)
REJEITAR
o pedido contraposto formulado.

Em consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignado, a parte ré interpôs Recurso Inominado (ID 18591671) sustentando a incompetência do Juizado Especial diante da necessidade de realização de perícia, a impossibilidade de declaração de nulidade do TOI e da estrita observância do procedimento previsto na Resolução 1.000/2021 da ANEEL, antiga 414/2010 e pedido contraposto.

Parte autora apresentou Contrarrazões (ID 18591680)

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

I) Da preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica

A primeira preliminar levantada pela recorrente diz respeito à suposta incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento da causa, em virtude da alegada complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial.

Sustenta a recorrente que a controvérsia sobre a regularidade das cobranças de energia elétrica, especialmente em casos de consumo irregular, demandaria uma perícia técnica especializada para a devida elucidação dos fatos e a formação do convencimento do magistrado.

Contudo, a argumentação da recorrente não se sustenta diante do conjunto probatório e dos princípios que regem a atuação dos Juizados Especiais. A Lei nº 9.099/95, em seu art. 3º, estabelece a competência dos Juizados para as causas de menor complexidade, sendo pacífico o entendimento, consubstanciado no Enunciado 54 do FONAJE, de que a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

No caso em tela, a controvérsia principal reside na divergência entre os valores faturados pela recorrente e a média de consumo da recorrida. A prova essencial para dirimir essa questão é de natureza documental.

Desse modo, a sentença de primeiro grau agiu com acerto ao rejeitar a preliminar de incompetência.

II) Do mérito recursal

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

A controvérsia central cinge-se à alegação da recorrente de que não houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, argumentando que os técnicos da ré detectaram medidor com bobina de potência interrompida devido a furo, fase A sem medir, sendo a unidade consumidora autuada através do TOI nº 9407255.

Conforme narrado, a recorrida afirma ser ilícita a cobrança de débito oriundo de recuperação de consumo. Isso porque a inspeção não foi previamente comunicada, nem realizada com sua presença.

É responsabilidade da concessionária a manutenção e o funcionamento adequado dos equipamentos de medição, de modo a garantir a exatidão das leituras e, consequentemente, das cobranças. Impondo-se ainda o dever de transparência.

Nesse contexto, a sentença do Juízo de primeiro grau de determinar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI discutido nos autos (n.º 9407255), bem como dos cálculos de recuperação de consumo que dele advieram, cancelando a dívida é medida que se impõe.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA .
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA EM VALOR EXORBITANTE. AUMENTO EXCESSIVO NO CONSUMO E DESTOANTE EM RELAÇÃO À MÉDIA MENSAL.
READEQUAÇÃO . CÁLCULO COM BASE NA MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À ALTERAÇÃO.

LEGALIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADO. ART. 373, II, DO CPC . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO DE DÉBITO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO . QUANTUM ARBITRADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido (TJ-PR 00029188820208160184 Curitiba, Relator.: Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 27/10/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/10/2024)

RELAÇÃO DE CONSUMO. CIVIL E PROCESSO CIVIL.
APELAÇÕES INTERPOSTAS EM FACE DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE DÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. EQUÍVOCO NA AFERIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPERFATURAMENTO.
DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. DESCABÍVEL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA VÍVIDA, COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO DOS 12 MESES ANTERIORES AO IMPUGNADO .

DANOS MORAIS MANTIDOS. TERMO A QUO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. SÚMULA 332 DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. A relação contratual celebrada entre as partes apresenta nítida conotação de consumo, incidindo na espécie o sistema de proteção previsto no Código de Defesa do Consumidor;

2 . Analisando o histórico de consumo da demandante, verifica-se que há manifesta desproporção entre a fatura impugnada e o consumo médio habitual da unidade residencial, de modo que resta configurada falha de prestação de serviço consistente em superfaturamento
;
3. Em vista da efetiva prestação do serviço, a desconstituição da fatura com restituição simples do valor pago importaria em enriquecimento sem causa por parte da autora; 4. Refaturamento de consumo baseado na média dos 12 (doze) ciclos anteriores ao período impugnado, com valor a ser calculado em cumprimento de sentença;

5. Quantum indenizatório fixado em R$6 .000,00 (seis mil reais) que não comporta reforma; 6. A alegação de incidência da correção monetária ser devida apenas a partir do trânsito em julgado constitui uma violação aos termos da Súmula nº 362 do STJ, pois é a partir desse instante que o dever de indenizar passa a existir; [...] (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00724925520208172001, Relator.: ADALBERTO DE OLIVEIRA MELO, Data de Julgamento: 31/01/2024, Gabinete do Des. Adalberto de Oliveira Melo (4ª CC))

A responsabilidade pela medição precisa do consumo de energia elétrica é intrínseca à atividade de concessão de serviço público, que é regida pela responsabilidade objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor. A vulnerabilidade do consumidor nesse tipo de relação impõe à concessionária um dever de diligência e transparência que não foi integralmente observado no caso em análise, notadamente no que se refere à clareza e suficiência da suposta revisão administrativa.

Por todo o exposto, a sentença deve ser mantida, por ser a medida mais justa e equitativa para o caso, visando recompor o equilíbrio contratual e a boa-fé nas relações consumeristas.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
EDP
, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que não devo proceder à análise do mérito no presente caso, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

Esta complexidade deflui do fato de que a recorrente juntou Termo de Ocorrência e Inspeção e Comunicação de Deficiência (ID 18591649), onde consta que fora oportunizado ao consumidor o acompanhamento do procedimento e confirmando a sua plena ciência do procedimento e das supostas irregularidades apontadas, tendo este se negado a receber e assinar o TOI. Pouco importa, no caso, se o consumidor acompanhou ou não o ato, eis que a concessionária não pode obrigá-lo a tanto, bastando que a cientifique acerca da possibilidade, o que observo no caso.

Diante disso, infere-se que foi devidamente observado o contraditório, tendo sido oportunizado o acompanhamento do procedimento e a defesa, inclusive com a informação e notificação prévia para acompanhamento da perícia. Logo, não há irregularidade quanto ao procedimento de elaboração do TOI.

Uma vez reconhecida a regularidade do procedimento, a resolução da presente demanda passa a estar condicionada tão somente à análise da origem do desvio de energia ou de consumo irregular.

Entretanto, não é possível, a este juízo, carente de conhecimentos especializados, afirmar se a deficiência do registro de energia, caso exista, é capaz de influir ou não na medição da unidade consumidora, assim como não é possível concluir que tenha sido ocasionada por interferência humana.

O presente caso é completamente diferente da grande maioria das situações semelhantes que são trazidas a este juízo, onde o processo de elaboração do TOI é arbitrário e defeituoso, funcionando, o referido instrumento, tão somente para legitimar a ação abusiva da concessionária, o que aqui não verifico.

Por tudo que foi dito, existindo dúvida razoável no caso concreto acerca da existência de fraude no medidor do recorrido, que não pode ser resolvida pela simples análise documental por parte do julgador, ante a exigência de conhecimentos técnicos específicos, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas as partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela requerida e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95, revogando a tutela de urgência deferida. Sem condenação do requerido em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. É como voto.